Tribunal: STF
Processo: AP 2345
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de CRISTIANE DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/09/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 1º/7/2024, decretei a prisão preventiva de CRISTIANE DA SILVA em virtude do descumprimento de medida cautelar imposta, uma vez que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú comunicou que houve o rompimento da tornozeleira do dispositivo de monitoramento eletrônico pela ré (eDoc. 69).



    Em Sessão Virtual de 21/2/2025 a 28/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condenou a ré CRISTIANE DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos (eDoc. 107):



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 107):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE CRISTIANE DA SILVA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática. 



    2. CONFISSÃO DA RÉ E DE 529 CO-AUTORES – ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR – da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO E PRISÃO DA ACUSADA no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. 



    3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR a ré CRISTIANE DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de ½ (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 111), tendo sido determinado, em 14/5/2025, o início do cumprimento da pena.



    Por meio do expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 27/6/2024 o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú comunicou o descumprimento de medida cautelar imposta a CRISTIANE DA SILVA, uma vez que houve o rompimento da tornozeleira do dispositivo de monitoramento eletrônico (eDoc. 69).



    Em decisão proferida em 1º/7/2024, decretei a prisão preventiva da ré.



    Em 26/5/2025, o cumprimento do mandado de prisão de CRISTIANE DA SILVA foi comunicado a esta SUPREMA CORTE, após ter sido deportada pelos Estados Unidos da América, ocasião em que foi realizada a audiência de custódia.



    Na mesma data, a Defesa da ré requereu “seja expedido alvará de soltura em favor da apenada, a fim de que ela possa retornar, o mais breve possível, à comarca de Balneário Camboriú/SC, para iniciar o cumprimento da pena imposta” (eDoc. 122).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 132).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos autos, a ré foi condenada pelo PLENÁRIO, desta SUPREMA CORTE, à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal (Associação Criminosa) substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e a 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, além do pagamento do dano moral coletivo (eDoc. 107), inclusive com trânsito em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 111).



    Não obstante, ré desrespeitou as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, a ensejar a decretação da prisão preventiva, como ocorreu no presente caso.



    Não bastasse, a notícia de sua evasão para o exterior, inclusive tendo sido deportada pelos Estados Unidos da América, aponta sua pretensão em frustrar, inclusive, a execução penal, uma vez ocorrido o trânsito da presente ação penal.



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido da possibilidade de conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime semiaberto (HC 147.895 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 16/4/2019). E ainda: RHC 246.910/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Dje de 9/10/2024; HC 111.904/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 25/4/2013; HC 85.681/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, Dje de 23/9/2005.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) MANTENHO A PRISÃO DE CRISTIANE DA SILVA (CPF nº 087.083.919-55) e DETERMINO O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO;



    (2) DETERMINO que seja oficiada à Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social do estado de Santa Catarina para indicação de Colônia Penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente